Tribunal: TJSP
Processo: 1002246-16.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÕES. Acidente de trânsito. Sentença que julgou procedente em parte a ação de reparação de danos. Recursos do autor e do réu Elimar, condutor do veículo envolvido no acidente. Celebração de acordo entre as partes e um terceiro (proprietário do veículo). Acordo homologado. Recursos prejudicados.